Tribunal: STF
Processo: ARE 1329613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 163-165):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CRIME ÚNICO NÃO RECONHECIDO. TENTATIVA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA -BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33. § 4°, DA LEI 11.343/2006. CAUSAS DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTINUADO. PERDIMENTO DE BENS. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. A inicial acusatória contém a exposição circunstanciada do fato criminoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime que lhe é imputado, consoante determina o artigo 41 do Código de Processo Penal, pelo que se conclui que a referida peça processual não possui defeitos que impeçam o exercício regular do direito constitucional de ampla defesa pelo apelante. Tanto é assim, que foi possível a apresentação de alegações finais com teses absolutórias que atacavam os fatos expostos na denúncia, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo ao réu na ocasião ou posteriormente, nas razões de apelação.
    2. A materialidade, autoria e dolo restaram comprovados nos autos.
    3. Na denúncia são imputados dois crimes autônomos ao réu, praticados em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e modo, portanto não há que se falar em crime único.
    4. O crime de tráfico de drogas é tipo multinuclear ou de ação múltipla, que se consuma quando praticada qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Portanto, inadmissível a tese de tentativa.
    5. O eventual pagamento de despesas de viagem e a forma como a droga foi ocultada é mera etapa preparatória ordinária para a consumação do delito, de modo que não pode configurar circunstâncias negativas e a pena não deve ser exacerbada com base nisso.
    6. A causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na hipótese, o réu não preenche os pressupostos ensejadores da redução de pena em tela, pois não se trata de "mula" contratada para viagem de tráfico, mas daquele que aliciou um terceiro com este objetivo, ou seja. não é alguém que funcione como agente ocasional no transporte de drogas que constitua mão-de-obra avulsa, esporádica sem ter qualquer poder decisório sobre o modo e o próprio roteiro do transporte.
    7. A sentença considerou a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP, aplicando a pena mais grave e aumentando-a em 1/6 (um sexto). Não há apelação da acusação, de forma que tal fórmula resta mantida sem maiores digressões. Considerando a exasperação acima mencionada, 1/6 (um sexto) e que a pena mais grave restou estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa, fica estabelecida a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses c 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias -multa.
    8. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código penal, mesmo considerando-se o disposto no § 2° do art. 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.° 12.736/2012.
    9. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena definitiva aplicada supera quatro anos de reclusão, não se encontrando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    10. Perdimento de bens confirmado, pois não comprovada a origem lícita do automóvel, ônus que compete ao réu, conforme art.60, caput, e §2°, da Lei n'.11.343/06. Ademais, restou demonstrado nos autos que o automóvel em questão foi utilizado para a prática do crime. Acrescente-se, ainda, a recente tese fixada no regime de repercussão geral do RE 638.491/PR, pelo STF: "E possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".
    11. O pedido de prisão domiciliar deve ser dirigido à Vara de Execuções Penais, a quem compete analisar tal pleito, motivo pelo qual fica indeferido nesta seara.
    12. Exauridos os recursos nesta Corte e interpostos recursos dirigidos às Cortes Superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial). expeça-se Carta de Sentença, bem como comunique-se ao Juízo de Origem para o início da execução da pena imposta à ré, sendo dispensadas tais providências em caso de trânsito em julgado, hipótese em que terá inicio a execução definitiva da pena.
    13. Apelação da defesa parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para sanar erro material (eDOC 4, p. 224-234).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se haver violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a denúncia foi apresentada de forma genérica e não especificou detalhadamente as imputações que são atribuídas ao réu, ora recorrente.
    No mesmo sentido, alega-se que “ a peça acusatória adveio de delação, e para que esta tenha validade é necessário que seja submetida ao contraditório, de forma que ao advogado do delatado (no caso o recorrente Filipe Gonçalves) seja proporcionada a oportunidade de fazer perguntas ao delator durante o seu interrogatório, caso contrário, esta não terá validade por contraria norma constitucional (artigo 50, LV da CF/88)” (eDOC 5, p. 80). 
    Ao fim, assevera a existência de violação ao art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista que o acórdão recorrido teria negado a aplicação do tráfico privilegiado sem a devida fundamentação, uma vez que o recorrente preenche todos os requisitos para a incidência da minorante. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 5, p. 143-149).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem, ao negar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, asseverou que “o réu não preenche os pressupostos ensejadores da redução de pena em tela, pois não se trata de "mula" contratada para viagem de tráfico, mas daquele que aliciou um terceiro com este objetivo, ou seja, não é alguém que funcione como agente ocasional no transporte de drogas que constitua mão-de-obra avulsa, esporádica sem ter qualquer poder decisório sobre o modo e o próprio roteiro do transporte”. 
    Desse modo, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente